Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1014848-94.2020.8.11.0000
REQUERENTE: ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES, condenado pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, nos autos da Ação Penal no 0040687-80.8.11.0042 (Código 549825).
Inicialmente, verifico que a exordial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 29 de fevereiro de 2020, bem como fora juntada procuração pelo causídico (Id. 50379969 – pg. 6 e 52065968).
No caso dos autos, o revisionando alega que o acórdão prolatado no dia 20 de março de 2020 por esta Colenda Turma, quando do julgamento da Revisão Criminal no 1006719-37.2019.8.11.0000, cassou a decisão que determinava o imediato cumprimento da pena e desconstituiu o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de mesmo número, com trâmite perante a 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT (acórdão transitado em julgado no dia 19/05/2020).
Assevera, ainda, que a mencionada condenação, com posterior desconstituição do trânsito em julgado em sede de revisão criminal, dera fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência no procedimento penal objeto da presente revisão.
Desse modo, o recorrente postula, em sede de liminar a imediata suspensão da execução penal, vez que a posterior desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória estabelecida no julgamento da Revisão Criminal no 1006719-37.2019.8.11.0000 implica no necessário afastamento de suas consequências, tais como a aplicação da reincidência na ação penal objeto da presente ação.
No mérito, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal; o afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, bem como a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Id. 50379963).
Pois bem.
Ab initio, tenho que a liminar pleiteada comporta acolhimento, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora).
Da leitura do processo dosimétrico de pena no bojo da ação no 0040687-80.8.11.0042 (Código 549825), com trâmite perante a 13a Vara Criminal desta capital, observa-se que o magistrado de piso utilizou da condenação transitada em julgado dos autos da ação penal Código 422862 (4a Vara Criminal de Cuiabá/MT) para reconhecer a agravante da reincidência, compensá-la com a atenuante da confissão durante a segunda fase e estabelecer o regime fechado para o início do cumprimento da pena, vejamos:
(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS
Primeira fase:
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.
De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo códex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.
Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, a quantidade de droga ou do produto, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.
Na hipótese, foram apreendidas 1,075kg (um quilograma e setenta e cinco gramas) de COCAÍNA, o que demonstra, portanto, o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.
(...)
Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.
Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.
Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.
No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso pelo delito de furto qualificado, nos autos sob os códigos 430044; 352124 e 441159 não podem ser valoradas por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.
As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.
Segunda Fase:
Nesta fase, pesa em desfavor do condenado a agravante de reincidência, já que ostenta uma condenação pelo art. 155, §4o, inc. IV do CP, no juízo da 4a Vara Criminal desta capital, sob o cód. n. 422862, com trânsito em julgado em 18.05.2018 e ainda, em seu beneficio a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).
Desse modo, verificando que a reincidência do condenado não se trata daquela especifica, isto é, por crime idêntico, vejo perfeitamente cabível a compensação com a atenuante de confissão espontânea.
(...)
Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante de reincidência e atenuante da confissão espontânea e MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada anteriormente.
Terceira fase:
Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, ressaltando que além da condenação definitiva por furto qualificado, o réu responde vários outros processos criminais em trâmite, o que demonstra sua contumácia em viver à margem da Lei (fl. 213).
(...)
Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.
Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALDRINEY DOS SANTOS MARQUES, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Cuiabá/MT, nascido em 06.07.1983, inscrito no RG n°. 1375787-3 SSP/MT e CPF n. 945.530.501-10, filho de Paulino Soares Marques e Aparecida Maria Santos Marques, residente na Rua Canários, n°. 04, Quadra 09, Bairro Cristo Reis, em Várzea Grande/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.
Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.
Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, levando em consideração a reincidência em desfavor do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO (...)” (Grifei – Id. 50379974).
Dentro dos requisitos da liminar, sem dúvida o perigo na demora e a fumaça do bom direito estão em tese justificados, pois seria temerária a submissão do recorrente a uma pena privativa de liberdade, calculada com base em uma condenação com trânsito em julgado posteriormente desconstituído por esta Colenda Turma, motivo pelo qual entendo pela concessão da medida liminar requerida.
Desse modo, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a suspensão da execução da pena aplicada na ação penal no 0040687-80.8.11.0042, Código 549825, com trâmite perante a 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, até o julgamento do mérito da presente ação revisional.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator